Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para concessão do benefício às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A agravante se limitou a apresentar o balanço patrimonial dos anos de 2021 e 2022. Embora exista prejuízo acumulado em ambos os anos, constata-se que, no ano de 2022, houve um lucro de R$ 850.683,52, o que diminuiu consideravelmente o prejuízo acumulado do ano. Ou seja: ao contrário do que alega a agravante, o único documento apresentado para comprovação de sua hipossuficiência financeira, faz prova de que, na verdade, sua situação econômica melhorou. Ademais, todas as custas processuais anteriores foram recolhidas e não houve demonstração de piora na situação financeira da empresa após referidos recolhimentos.
5. Agravo interno conhecido e não provido.